Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. COMPANHEIRA E ENTEADO INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO. ART. 68, §2o, LC No 109/2001. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, objetivando a manutenção dos benefícios de plano de saúde e pensão por morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se os autores se enquadram como beneficiários dependentes do falecido associado, na condição de companheira e enteado maior de 24 anos e inválido, para fins de percepção de pensão por morte e assistência à saúde; (ii) a existência de danos morais e (iii) a necessidade de fixação de honorários advocatícios na forma equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial, independentemente da efetiva existência da relação jurídica, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A Constituição Federal em seu art. 202 estabelece que o regime de previdência privada, de caráter complementar, é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral, e regulamentado por lei complementar.
5. Por sua vez, de acordo com o §2o do art. 68 da Lei Complementar no 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, “a concessão de benefício pela previdência complementar não depende da concessão de benefício pelo regime geral de previdência social.”
6. Assim, diante da natureza autônoma do regime de previdência complementar, que possui caráter privado e facultativo, a falta de registro de união estável perante a Previdência Oficial Básica não constitui óbice para o reconhecimento da entidade familiar perante a instituição de previdência complementar privada.
7. Pacífica, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca do direito de “inclusão de companheira no plano de previdência privado como beneficiária de pensão por morte, ainda que não tenha sido indicada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano” (AgInt no AREsp n. 1.934.931/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)
8. Comprovada a união estável desde 2005, assim como a dependência econômica do enteado inválido maior de 24 anos na data do óbito, restou demonstrada a condição de dependentes dos autores com relação ao titular associado para o recebimento de pensão por morte e manutenção no plano de saúde.
9. A indenização moral é devida quando violados os direitos de personalidade da pessoa como honra e imagem. No caso em análise, a frustração resultante do mero inadimplemento contratual quanto à inclusão dos autores como beneficiários da pensão por morte e assistência à saúde não evidencia afronta aos direitos da personalidade, portanto não enseja indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação das rés por danos morais.
10. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, abaixo do mínimo legal, sob o argumento de que o valor fixado na sentença é exorbitante, conforme dispõem o art. 85, §§ 6o-A e 8o do CPC e a tese fixada no Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o e 202. CPC, art. 85 §§ 6o-A e 8o. LC no 109/2001, art. 68, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076. AgInt no AREsp n. 1.934.931/PR de relatoria do Min. Raul Araújo da Quarta Turma. TJDFT, Acórdão 1656177 de relatoria da Des. Camen Bittencourt da 1a Turma Cível. Acórdão 1284435 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível. Acórdão 1283007 de relatoria do Des. Robson Teixeira da 8a Turma Cível. Acórdão 1281995 de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro da 7a Turma Cível.